Tribunal: STF
Processo: ARE 1384214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da DERSA. Regime de precatório. Inadmissibilidade. Empresa pública executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de serviços públicos, ante a existência, no art. 2º, de seu Estatuto Social, de outras atividades a indicar a exploração de atividade econômica em nível concorrencial. Inteligência do art. 173, § 1º, II, da CF/88. Precedentes. Irrelevância, ao desate, do início do processo de dissolução e liquidação da sociedade, cuja personalidade jurídica se mantem até a resolução do ativo e passivo, pois a decisão hostilizada não determinou a prática de nenhum ato constritivo. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 100; e 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 100, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deveras, o art. 211 da Lei nº 6.404, de 1976, em nada repercute na execução porque o gravame decorrente da recalcitrância da devedora frente ao dever de pagar não implica ato praticado pelo liquidante, mas constrição imposta pelo Estado-jurisdição como forma de coerção ao cumprimento da obrigação: não adimplida voluntariamente, será executada manu militari, mediante alienação de ativos ou apropriação de créditos.



    Mais: o art. 7º do citado Decreto nº 64.418 remete o pagamento do passivo ao art. 214 da Lei das Sociedades Anônimas. De seu turno, estabelece o art. 10, caput, que, “declarada extinta a empresa, os bens, os direitos e as obrigações restantes serão sucedidos pelo Estado...”.



    De outra banda, não há regra alguma de direito positivo que determine suspensão das execuções movidas contra a sociedade liquidanda, ao contrário do que se verifica em matéria falimentar. Esta, ademais, manterá sua personalidade jurídica, que cessará somente com sua extinção.



    A liquidação constitui ato interno da sociedade, deliberada pelos acionistas, que não interfere per se nas relações dela com terceiros, perante quem constitui res inter alios acta. Sua repercussão opera-se apenas no plano do direito positivo, observadas as normas de regência.



    Os efeitos da transferência da titularidade dos serviços, quando se manifestarem, deverão ser objeto de análise pelo MM. Juiz da causa, porquanto matéria estranha à tratada na decisão atacada, que envolve um novo contraditório diante das repercussões jurídicas da alteração da situação jurídica.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente